Tribunal: TCU
Processo: 018.398/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 882/2021-TCU-Plenário Considerando que o interessado se limitou a invocar hipóteses para a admissibilidade do recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-las materialmente; Considerando que argumentos e teses jurídicas são questões que justificam seu exame em outras espécies recursais, não no recurso de revisão; Considerando que os julgamentos desta Corte observam o contexto específico do caso concreto em apreciação, o que impede a sua transposição a outro caso, a título de fato novo. Considerando que mesmo que fossem aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário e pela Lei 9.873/99, não ocorreu a prescrição da multa aplicada nestes autos; Considerando que o interessado não trouxe documentos novos, e, assim, os elementos fáticos para a sua condenação persistem; e Considerando as proposições, tanto da unidade técnica como do Ministério Público junto ao TCU, que pugnam pelo não conhecimento deste recurso de revisão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, III, e 35 da Lei 8443/1992 c/c os artigos 143, IV, alínea 'b', e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer deste recurso de revisão, por não atender aos requisitos legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Ministério do Turismo, e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 018.398/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camila Rossano de Souza Cortezes (XXX.444.111-XX); Município de Lagoa Santa - GO (04.215.178/0001-00) e Álvaro Conrado Francisco (XXX.992.811-XX) 1.2. Recorrente: Álvaro Conrado Francisco (XXX.992.811-XX) 1.3. Entidade: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Felipe Cardoso Araújo Neiva (45.740/OAB-GO) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.